Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-69.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001185-69.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DIRCEU CAMILO COSMA - CPF: 395.299.081-72 (APELANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CARGOS COMISSIONADOS DE NATUREZA TÉCNICA E BUROCRÁTICA. RECRIAÇÃO SOB NOVA NOMENCLATURA. FRAUDE AO ACORDO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por ex-presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde em face de execução promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fundada em descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O Embargante alegou que os cargos comissionados de natureza técnica e burocrática foram devidamente extintos conforme compromisso firmado, sustentando que os servidores foram exonerados, reconduzidos ou realocados, e requereu o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve o efetivo cumprimento das cláusulas do TAC firmado entre as partes; e (
ii
) definir se a recriação de cargos comissionados com atribuições similares às anteriormente extintas caracteriza burla ao acordo, ensejando a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TAC celebrado com base no art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/85 tem natureza de título executivo extrajudicial e sua exigibilidade decorre do descumprimento de cláusulas pactuadas voluntariamente.

4. Embora os cargos tenham sido formalmente extintos por lei municipal, restou comprovado nos autos que novos cargos comissionados foram criados com funções substancialmente idênticas, evidenciando descumprimento do pacto.

5. A mera mudança de nomenclatura dos cargos, sem alteração significativa de suas atribuições, configura tentativa de burlar o acordo celebrado, comprometendo os princípios da legalidade, moralidade e boa-fé administrativa (CF, art. 37,
caput
).

6. A fragmentação injustificada de cargos anteriormente unificados também corrobora a prática de simular o cumprimento do TAC, mantendo estruturas incompatíveis com a exigência de provimento efetivo.

7. A jurisprudência reconhece a validade do TAC como título executivo e afasta alegações de sua inexigibilidade quando demonstrada a manutenção indireta de condutas vedadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público possui força de título executivo extrajudicial e é plenamente exigível em caso de descumprimento.

A criação de cargos comissionados com atribuições substancialmente idênticas às de cargos anteriormente extintos por força de TAC configura burla ao acordo e enseja a aplicação das penalidades pactuadas.

A modificação formal da estrutura administrativa, desacompanhada de justificativa técnica plausível e que preserve os vícios combatidos, não afasta o inadimplemento do compromisso assumido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 7.347/85, art. 5º, § 6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível n. 1001418-53.2023.8.26.0291, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dirceu Camilo Cosma, contra a sentença
pro
latada
p
elo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da execução por quantia certa promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no descumprimento de cláusulas estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que houve integral cumprimento das obrigações pactuadas no TAC firmado entre ele, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, e o Ministério Público do Estado,
ora Apelado,
asseverando que os cargos descritos como de natureza técnica e burocrática foram devidamente extintos pela edição da Lei Complementar Municipal n
.
198/2019.

Argumenta, ainda, que os servidores então ocupantes foram exonerados, reconduzidos ao cargo efetivo ou nomeados para novas funções compatíveis com a nova estrutura administrativa, não se configurando, portanto, qualquer burla ao acordo celebrado.

Requereu a reforma da sentença para o fim de acolher os embargos e reconhecer a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, com base na alegada ausência de descumprimento.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 294098897.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 300734851).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, Dirceu Camilo Cosma insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução por ele opostos em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Verifica-se dos autos que Dirceu Camilo Cosma, atuando em nome próprio e na qualidade de representante da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde, celebrou Compromisso de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual, com o objetivo de extinguir cargos de natureza técnica e burocrática, que estavam sendo ocupados, indevidamente, por servidores comissionados.

Diante da alegação de descumprimento das obrigações pactuadas, o Ministério Público ajuizou a Ação de Execução por Quantia Certa n. 1002442-03.2020.8.11.0045, visando à cobrança da multa estipulada no referido pacto, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em resposta, Dirceu Camilo Cosma opôs Embargos à Execução, alegando, em síntese, o cumprimento integral das cláusulas previstas no TAC.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de improcedência, cujo dispositivo constou o seguinte:

“[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por DIRCEU CAMILO COSMA, contra a execução por quantia certa que lhe move o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que o embargado é o Ministério Público.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença e da certidão do trânsito em julgado aos autos da execução por quantia certa n. 1002442-03.2020.8.11.0045”.

Do ato sentencial, Dirceu Camilo Cosma aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia gravita em torno do alegado descumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Apelante, então Presidente da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, no qual se comprometeu a exonerar servidores comissionados ocupantes de cargos de natureza eminentemente técnica e/ou burocrática, bem como a extinguir tais cargos e abster-se de criar novos cargos com funções análogas.

A cláusula primeira do TAC foi clara ao elencar os cargos comissionados considerados indevidos por sua natureza incompatível com provimento em comissão, tais como: assessor jurídico, assessor jurídico adjunto, assessor de patrimônio de almoxarifado I, assistente parlamentar legislativo, entre outros.

Nos termos do pacto, restou convencionado que tais cargos seriam extintos e que a Câmara de Vereadores se comprometeria, inclusive por meio de projeto legislativo, a não reeditar cargos com a mesma natureza técnica/burocrática.

Não obstante os cargos descritos no TAC tenham sido formalmente extintos com a promulgação da Lei Complementar Municipal n. 198/2019, extrai-se dos documentos constantes dos autos, notadamente da comparação funcional dos cargos extintos e dos cargos criados, que a Administração Pública Municipal instituiu novos cargos comissionados com atribuições substancialmente idênticas às anteriormente extintas, o que configura flagrante descumprimento do acordo celebrado.

A criação de cargos sob nova nomenclatura, mas com conteúdo funcional equivalente ao anteriormente proibido, revela nítida burla ao compromisso firmado, esvaziando de eficácia o propósito de racionalização e legalidade na estrutura de pessoal da edilidade.

Tal conduta, além de transgredir os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa (CF, art. 37,
caput
), compromete a boa-fé objetiva que deve nortear os pactos firmados com o Poder Público.

Assim, o título executivo extrajudicial (TAC) ostenta plena validade jurídica, tendo sido celebrado com base no art. 5º, §

6º, da Lei n. 7.347/85, e sua exigibilidade decorre do inadimplemento contratual, expressamente pactuado entre as partes.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de reconhecer a validade do TAC como título executivo, bem como de rechaçar a conduta administrativa que apenas disfarça o descumprimento de obrigações mediante recriação de cargos de natureza análoga.
Veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO. Embargos à Execução. Preliminares afastadas. Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pelo Município. Multa executada. Reconhecimento do TAC como título executivo extrajudicial válido. Nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta. Inexistência. TAC assinado entre Prefeito e Ministério Público, não sendo imposto ao Ente Público critérios de conveniência e oportunidade definidos pelo Ministério Público, substituindo a atividade administrativa do Município. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001418-53.2023.8.26.0291, Jaboticabal, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 01/10/2024, 3ª Câmara de Direito Público,
DJe
02/10/2024)

Logo, estou convencido d
a obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas pactuadas em TAC e a exigibilidade das penalidades convencionadas em caso de descumprimento, sobretudo quando demonstrada a reiteração da conduta vedada por vias indiretas, como ocorreu no caso em exame.

Portanto, diante da robusta prova documental que atesta o descumprimento das obrigações assumidas voluntariamente, não há falar em inexigibilidade do título executivo, tampouco em reforma da respeitável sentença de improcedência dos embargos à execução.

Inclusive, conforme bem pontuado no parecer ministerial,
a prática de fragmentar cargos antes unificados, a exemplo do cargo de “Supervisor Contábil, Financeiro e Patrimonial”, que foi desmembrado em “Supervisor Contábil” e “Supervisor Financeiro”, sem qualquer justificativa técnica razoável, evidencia a tentativa de preservar os vínculos comissionados sob nova configuração.

Logo, sem maiores delongas, o caso é de desprovimento do recurso aviado, para que a sentença prolatada pelo Juízo singular seja mantida em sua integralidade.

Forte
nessas r
azões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025